Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de cobrança. Recurso inominado. Inovação recursal. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Sentença citra petita. Omissão sem prejuízo. Desentranhamento de documentos. Prova impertinente. Desnecessidade. Comprovação parcial de pagamento. Erro no valor reconhecido na sentença. Vedação à reformatio in pejus. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.627,11 (cinco mil seiscentos e vinte e sete reais e onze centavos), monetariamente corrigida a partir do ajuizamento da ação, deduzida da SELIC, pelo IPCA e acrescidos juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.
2. Em suas razões recursais (ID 80685297), a parte recorrente sustenta que a sentença deixou de apreciar a integralidade dos valores pagos e o pedido de desentranhamento de documentos estranhos à lide, o que configuraria sentença citra petita. No mérito, diz que o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) reconhecido como pago não corresponde ao montante real comprovado nos autos, pois os comprovantes juntados totalizam o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Diz que o contrato assinado em 10/06/2025 tem vigência de 12 meses, razão pela qual o recorrente teria direito de permanecer até 10/06/2026. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) a concessão do benefício da garantia constitucional da gratuidade de justiça; b) a reforma da sentença para que haja: 1) o reconhecimento da totalidade dos pagamentos no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a fim de que o saldo de débito corresponda ao valor de R$ 4.627,11 (quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e onze centavos); 2) a determinação de desentranhamento das imagens e capturas de tela anexadas ao processo sob o ID no 254573341 a 254575298, que retratam conversas particulares do aplicativo de comunicação WhatsApp sobre suposta conduta do Requerido no condomínio, por se tratarem de provas impertinentes e sem relação direta com o objeto da lide e que violam sua privacidade, sua imagem e sua dignidade (CRFB, artigo 5o, inciso X) e c) a concessão de efeito suspensivo até julgamento nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente o documento comprobatório de sua inscrição em programa social (Prato Cheio), o que demonstra a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.
4. Contrarrazões no ID 80685303 pela manutenção da sentença
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: a) houve julgamento citra petita e b) se o valor da condenação deve ser reduzido, diante da alegação de pagamento em montante superior ao reconhecido na sentença.
III. Razões de decidir
6. Em que pese a argumentação recursal no sentido de que o contrato assinado em 10/06/2025 tem vigência de 12 meses, razão pela qual o recorrente teria direito de permanecer no imóvel até 10/06/2026, verifica-se que a lide trata acerca de cobrança relativa a alugueis e IPTU. Nesse sentido, não há interesse do recorrente quanto ao ponto, razão pela qual dele não conheço.
7. Destaca-se que os documentos de ID 80685299, págs. 5/7 não foram apresentados junto à contestação, razão pela qual não foram analisados pela sentença recorrida. A inclusão de documentos após a sentença não é permitida, exceto quando se trata de documento novo, ou seja, relacionado à fato ocorrido posteriormente, ou que só se tornou conhecido, acessível, ou disponível após a petição inicial ou a contestação, conforme o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. A inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo proibido à Turma Recursal analisá-lo no âmbito do Recurso Inominado, pois não foi apreciado na sentença, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando a supressão de instância. Portanto, não conheço os documentos inseridos apenas na fase recursal, visto que não se trata de documentos novos, pois são preexistentes à sentença. Preliminar acolhida de ofício.
8. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
9. Preliminar de sentença citra petita. Em consulta aos autos, verifica-se que o réu, na origem, requereu o desentranhamento das “mensagens de WhatsApp anexadas pela autora acerca de barulhos e música alta, tentando associar a conduta do Requerido a suposto incômodo no condomínio”. Argumentou que tais conversas não guardam relação direta com a dívida locatícia e não comprovam descumprimento contratual. Ocorre que, em que pese a sentença recorrida não ter analisado o referido pedido, a manutenção dos referidos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao réu, pois se tratam de documentos meramente periféricos que não influenciam o deslinde da controvérsia. Assim, não há que se falar em nulidade (pas de nullité sans grief). Preliminar rejeitada.
10. No mérito, apesar de o réu sustentar a comprovação de pagamento no montante total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), verifica-se que os comprovantes de transferência (ID 80685250) somam apenas R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).
11. Entretanto, considerando que a sentença recorrida deduziu do valor cobrado pela autora o montante R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e que não houve recurso da autora quanto ao ponto, deve ser mantida a sentença, sob pena de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade justiça a ela deferida.
13. O réu, ora recorrente, foi patrocinado em juízo por advogada dativa ID 80685282. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital n. 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona.
14. A autora, ora recorrida, foi patrocinada em juízo por advogada dativa (ID 80685296). Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital n. 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.